Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantida a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciado com progressão de regime para aberto. O réu demonstrou dolo intenso e fez pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
1.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo das Execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita.
2.Afasta-se a avaliação negativa dos antecedentes, pois o processo utilizado pelo Sentenciante não se refere à condenação anterior, apenas à representação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do réu, e não há indicação certa sobre o trânsito em julgado de outras condenações.
3. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantendo-se o valor unitário mínimo diante da ausência de elementos sobre a condição econômica do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.